Tribunal: TJDFT
Processo: 0722560-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR. NULIDADE DE CITAÇÃO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. REJEITADA. MÉRITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. DECISÃO MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PREJUDICADO.
1. O agravo de instrumento busca a reforma da decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade.
2. Prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para o julgamento. Precedentes.
3. A citação é o ato processual no qual o magistrado convoca o réu, o executado ou o interessado a respeito da existência de um determinado processo para que passem a integrar a relação processual, tendo por isso a função de convocar o réu a comparecer em juízo, bem como informá-lo da existência da demanda.
4. Em caso de suspeita de ocultação, tendo o oficial de justiça tentado citar duas vezes o executado, poderá ocorrer a citação por hora certa no dia útil imediato no horário que o oficial designar.
5. Em razão da fé pública da diligência do oficial de justiça, fica demonstrado a presença dos requisitos para citação por hora certa no processo.
6. Em exceção de pré-executividade somente podem ser discutidas questões cognoscíveis de ofício e que não precisam de dilação probatória para sua decisão em razão de prova pré-constituída de sua alegação.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno conhecido e prejudicado.